Tribunal: TJDFT
Processo: 0728692-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Érica Vieira Parrine de Souza em face da decisão que, nos autos dos embargos de terceiro que maneja em desfavor da agravada – Associação dos Moradores do Condomínio JK da Colônia Agrícola Vereda da Cruz –, indeferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que reclamara visando a suspensão dos efeitos da arrematação realizada no bojo do cumprimento de sentença no 0006139-24.2013.8.07.0007, que alcançara os direitos possessórios relativos ao imóvel situado na SHA, Conjunto 06, Chácara 15/1, Lote G-10, Arniqueira, Taguatinga/DF e, por conseguinte, dos atos de desocupação do bem individualizado. Objetiva a agravante, in limine, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso de forma que sejam sobrestados os efeitos da arrematação incidente sobre os direitos possessórios relativos ao imóvel designado, e, no mérito, que seja reformada a decisão agravada com a perenização da medida, obstando-se o curso das medidas expropriatórias até a resolução da pretensão desconstitutiva. Como substrato da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a agravada maneja em desfavor de Magda Campos de Sousa cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia que individualizara, referente a taxas condominiais inadimplidas geradas pelo imóvel situado na SHA, Conjunto 06, Chácara 15/1, Lote 10, Arniqueira, Taguatinga/DF. Sustentara que o imóvel individualizado fora desmembrado, dando ensejo à criação dos Lotes 10 e 10-A. Informara que, desde dezembro de 2010, é titular dos direitos possessórios relativos ao Lote 10-A. Noticiara que, na data do ajuizamento da ação pela agravada em desfavor de Magda Campos de Sousa, o imóvel já encontrava-se desmembrado. Sustentara que, no curso do cumprimento de sentença, fora penhorado, na data de 12.01.2020, os direitos possessórios relativos ao imóvel situado na SHA, Conjunto 06, Chácara 15/1, Lote G-10, Arniqueira, Taguatinga/DF. Mencionara que, posteriormente, fora designada data para realização de hasta pública e aludido bem fora arrematado em 22.04.2022, estando pendente a expedição da respectiva carta de arrematação. Defendera que é a efetiva titular dos direitos possessórios relativos ao imóvel individualizado, tendo em vista que a executada - Magda Campos de Sousa - é a titular dos direitos possessórios relativos ao Lote 10, que efetivamente gerara as taxas condominiais executadas. Assinalara que a executada indicara à penhora bem de titularidade de terceiro, praticando ato atentatório à dignidade da justiça e esse comportamento ilegal ensejara a penhora e a arrematação dos direitos possessórios de sua titularidade. Asseverara que, na qualidade de legítima titular dos direitos inerentes ao bem imóvel objeto da ordem constritiva e da arrematação, à medida que fora integrado ao seu patrimônio, faz jus ao deferimento da liminar protetiva até que haja a desconstituição da arrematação realizada no cumprimento de sentença que a agravada maneja em desfavor de Magda Campos de Sousa. Sustentara que comprovara, através dos documentos que colacionara aos autos principais, notadamente contrato de cessão de direitos tendo por objeto o imóvel individualizado, que é a legítima e exclusiva titular do bem, que fora integrado ao seu patrimônio de forma legítima. Ressaltara que o negócio se aperfeiçoara quando não incide sobre o bem qualquer restrição. Sustentara que, portanto, aviando embargos de terceiro e evidenciando a titularidade dos direitos possessórios que exercita há muito sobre o imóvel nomeado, imperativa a suspensão do curso do processo principal, notadamente porque de natureza cogente, sendo impertinentes, para o momento, as considerações anotadas e os fundamentos alinhados na decisão hostilizada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Érica Vieira Parrine de Souza em face da decisão que, nos autos dos embargos de terceiro que maneja em desfavor da agravada – Associação dos Moradores do Condomínio JK da Colônia Agrícola Vereda da Cruz –, indeferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que reclamara visando a suspensão dos efeitos da arrematação realizada no bojo do cumprimento de sentença no 0006139-24.2013.8.07.0007, que alcançara os direitos possessórios relativos ao imóvel situado na SHA, Conjunto 06, Chácara 15/1, Lote G-10, Arniqueira, Taguatinga/DF e, por conseguinte, dos atos de desocupação do bem individualizado. Objetiva a agravante, in limine, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso de forma que sejam sobrestados os efeitos da arrematação incidente sobre os direitos possessórios relativos ao imóvel designado, e, no mérito, que seja reformada a decisão agravada com a perenização da medida, obstando-se o curso das medidas expropriatórias até a resolução da pretensão desconstitutiva. Emerge do aduzido que o objeto deste recurso cinge-se à aferição dos efeitos paralisantes dos embargos de terceiro opostos pela agravante almejando a suspensão da eficácia da arrematação incidente sobre os direitos possessórios relativos ao imóvel nomeado, determinada e efetivada no curso do cumprimento de sentença que promove a agravada em desfavor de Magda Campos de Sousa, uma vez que, segundo sustentara, a medida alcançara bem de sua posse e propriedade exclusiva, conquanto não tenha integrado a composição da lide principal. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão impõe antes o imediato sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Alinhadas essas premissas, inicialmente deve ser registrado que afigura-se cabível o ajuizamento da ação de embargos de terceiro em face da arrematação e antes da assinatura da respectiva carta, conforme previsão albergada no artigo 675 do Código de Processo Civil[1]. De sua parte, a admissão dos embargos de terceiro tem como consequência imediata, desprendida de qualquer caução, a suspensão do processo principal, suspensividade esta que somente pode ser negada nas hipóteses de rejeição liminar dos embargos ou quando cabalmente evidenciada a hipótese de fraude ou inexorável inverossimilhança da argumentação desenvolvida. Essa inteligência emerge da própria natureza dos embargos de terceiro, que consubstanciam ação constitutiva negativa daquele que, não sendo parte no processo, é injustamente atingido em sua esfera patrimonial. Seu baldrame, portanto, é a presunção de boa-fé do terceiro, que não se abala defronte meras abstrações das circunstâncias que orbitam os fatos cingidos na peça de embargos, sob pena de esvaziamento da própria eficácia do instituto. Em decorrência dessa presunção de boa-fé é possível afirmar que, recebidos os embargos de terceiro, e não havendo provas contundentes de fraude, a suspensão da ação principal não é mais um arbítrio, mas um dever oriundo de norma cogente. É que a preservação do imóvel constrito sob a posse da embargante até a resolução da pretensão desconstitutiva encontra respaldo na regulação procedimental à qual estão sujeitos os embargos e encontra ressonância no princípio da segurança jurídica. A medida, ademais, visa resguardar a efetividade da pretensão formulada, notadamente quando o arrostado se direciona à alienação forçada do bem tornado litigioso. Observe-se o disposto no artigo 678 do Código de Processo Civil: “Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.” Sobre o tema, confira-se a lição do catedrático Nelson Nery Jr.[2] ao comentar em sua obra o dispositivo acima transcrito, in verbis: “1. Suspensão do processo principal. A norma é cogente, impondo ao magistrado a obrigatoriedade da suspensão do processo principal (de conhecimento ou de execução), caso sejam recebidos os embargos para discussão e versem sobre a totalidade dos bens objeto da ação principal.” E adiante, na análise da casuística, o ilustrado doutrinador reafirmara: “Obrigatoriedade da suspensão. Verificadas as circunstâncias do CPC 1052, o juiz está obrigado a determinar a suspensão do processo de onde se originou a constrição a bem ou direito de terceiro (RSTJ 59/305).” O Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido, reforça o que prescrevera o Código de Processo Civil, ditando a correta exegese dos efeitos suspensivos dos embargos de terceiro. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO RELATIVAMENTE À TOTALIDADE DOS BENS PENHORADOS. SUSPENSÃO. CPC, ART. 1.052. I. A oposição de embargos de terceiro, quando se refira ao universo dos bens penhorados, é causa de suspensão obrigatória da execução, nos termos do art. 1.052 da lei adjetiva civil. II. Precedentes do STJ. III. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 172.713/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2000, DJ 28/08/2000, p. 86) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. LIMITE TEMPORAL. 1. Os embargos de terceiro, consoante dicção do art. 1.052 do CPC, suspendem o curso da ação principal quando versarem sobre todos os bens, perdurando esta paralisação ate ser proferida sentença nos embargos. 2. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 57.750/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/11/1996, DJ 16/02/1998, p. 85) Nota-se, com efeito, que a suspensão do processo principal, na razão dos bens embargados, é inerente ao ato de oposição dos embargos de terceiro, ou seja, independe da aferição dos requisitos da tutela de urgência de natureza antecipatória, acautelatória ou inibitória, como se verifica nos outros incidentes, ocorrendo quase de forma espontânea. Nesse diapasão, a ausência de verossimilhança das alegações ou mesmo a ausência da fumaça do bom direito, se não têm o condão de por fim liminar aos embargos de terceiro, outrossim, não ilidem o efeito paralisante que exercem em face da ação principal. Entretanto, isto não significa dizer que o juiz está hermeticamente atado à suspensão do processo sempre que receber os embargos de terceiro. O que se compreende, no melhor entendimento, é que, não sendo o caso de rejeição liminar, apenas diante de prova contundente de fraude à execução que a ação principal poderia ser continuada sem embargo da coisa. Em contrapartida, não sendo o caso, a suspensão do processo principal é imperativa. Confira-se, uma vez mais, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE TERCEIRO. ART. 1.052 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FRAUDE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTE DA CORTE. 1. Reconhecida judicialmente a fraude de execução, não se aplica o disposto no art. 1.052 do Código de Processo Civil, na linha de precedente desta Terceira Turma. 2. Recurso especial não conhecido.” (REsp 623.407/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2005, DJ 24/10/2005, p. 312) “EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE A EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1052 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Não caracterizada pelo acordão recorrido a fraude à execução, entendendo, no caso, que não obstante a prova documental trazer indícios de que a alienação deu-se em fraude a execução, é necessário que o vício esteja plenamente configurado, o comando do art. 1052 do Código de Processo Civil, determinando a suspensão do curso do processo principal, não pode ser afastado. 2. Recurso especial não conhecido.” (REsp 138.729/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/11/1997, DJ 19/12/1997, p. 67496) “EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE. ART. 1052 CPC. I - Não se aplica o disposto no artigo 1052 do CPC quando caracterizada fraude de execução. II - Recurso não conhecido.” (REsp 30.663/SP, Rel. MIN. CLÁUDIO SANTOS, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/1994, DJ 06/06/1994, p. 14274) No caso, infere-se que, conquanto tenha sido vislumbrado pela decisão agravada que as alegações formuladas pela agravante são insuficientes para desconstituir a penhora e a arrematação do bem, o que sobeja é que não integrara o cumprimento de sentença nem tivera conhecimento acerca dos atos de constrição determinados pelo juízo da execução, não infirmando essa situação, por si só, a presunção de boa-fé que deve permear as relações obrigacionais e processuais. Dessa forma, evidencia-se que essa arguição, contudo, encerra fundamento passível de ser alinhado ao final, após cotejo exaustivo do acervo probatório, pois, para fins de resguardo da eficácia da tutela almejada, é suficiente a aferição da verossimilhança do ventilado no tocante ao fato de que a agravante é titular dos direitos possessórios objeto da constrição e da arrematação. Destarte, ainda que se tenha cogitado a ocorrência de fraude, mas tendo a agravante demonstrado, por meio dos documentos que colacionara aos autos, indícios de que efetivamente exerce a titularidade sobre os direitos possessórios litigiosos, não sendo, portanto, o caso de rejeição liminar dos embargos, imperiosa a suspensão do processo principal e consequentemente dos atos de constrição, até solução da demanda desconstitutiva. Essa resolução, ressalve-se, não implica juízo de probabilidade do direito vindicado, que se mostra, ressalve-se, tênue, mas simples medida de acautelamento destinada a prevenir que o terceiro seja alcançado pela coisa julgada que se aperfeiçoara em processo que lhe é alheio. Ademais, a título ilustrativo, o próprio legislador contemplara explicitamente a hipótese dos autos como apta a, ensejando a constrição de bem via de decisão judicial, legitimar o aviamento de embargos de terceiro visando à elisão da medida sob o prisma de que alcançara bem de terceiro alheio à ação da qual derivara o provimento jurisdicional, consoante dispõe expressamente o artigo 674 do Código Processo Civil, verbis: “Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.” § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843; II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução; III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte; IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.” Do alinhavado deriva a constatação de que, abstraída qualquer consideração acerca da substância e relevância da argumentação alinhada pela agravante ao aviar os embargos de terceiros, o que sobreleva é que se afigura recomendável a agregação ao recurso do efeito suspensivo, sobrestando os efeitos da decisão arrostada ao menos até que a análise do inconformismo seja sujeitada ao Colegiado ante o preconizado pelo estatuto processual. Destarte, revestindo-se a argumentação aduzida pelo agravante de verossimilhança, conferindo plausibilidade à pretensão reformatória que formulara, e afigurando-se plausível que da perduração do decidido lhe advenha consequência material imediata, a antecipação de tutela recursal que reclamara deve ser deferida de forma a suspender os efeitos da decisão guerreada, atribuindo, por conseguinte, efeito suspensivo aos embargos que opusera de forma que seja suspenso o curso da ação de execução relativamente aos atos de arrematação determinados. Concertados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, à medida que não se trata de hipótese de rejeição liminar dos embargos, conferindo, portanto, plausibilidade ao direito invocado ante a inobservância do devido processo legal, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal almejada. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo postulado para, conferindo efeito suspensivo aos embargos de terceiros manejados pela agravante, suspender o trânsito do executivo no tocante aos direitos possessórios relativos ao imóvel individualizado, ressalvado que a suspensão restringe-se ao imóvel que faz o objeto dos embargos de terceiro manejados pela agravante, consoante dispõe o artigo 678 do Código de Processo Civil, e vigerá até o julgamento deste recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada, com urgência. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - CPC. Art. 675. “Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.” [2] NERU JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 11 ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1276.